Tribunal: TJDFT
Processo: 0740212-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740212-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO MAGALHAES DANTAS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Roberto Magalhães Dantas contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, em que o d. juízo a quo determinou a intimação do requerido, ora agravante, para “informar ao juízo o endereço de localização do veículo objeto da demanda, sob pena de se configurar ofensa à dignidade da justiça, nos termos do inciso IV do art. 77 do CPC, sem prejuízo de poder se caracterizar a ocorrência de apropriação indébita, nos termos do art. 168 do CP.” (ID 107642221 dos autos de origem). Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que, nos termos do inciso II do artigo 5o da Constituição Federal, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, de maneira que não está obrigado a entregar o veículo objeto da demanda, por ausência de previsão legal nesse sentido. Afirma que o ajuste fora entabulado nos moldes do Decreto-Lei 911/69, o qual prevê, em seu artigo 4o, a possibilidade de a parte credora requerer a conversão da busca e apreensão em execução, caso o bem não seja encontrado ou não se ache na posse do devedor. Assevera que as penalizações descritas na decisão agravada contrariam os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, incisos LIV, LV e LX). Argumenta que a obrigação determinada pelo juízo a quo está restrita à execução, fase processual em que o processo ainda não se encontra. Por fim, aduz que não é mero possuidor ou detentor do bem, tratando-se de propriedade plena, com o exercício de todos os direitos inerentes à propriedade, o que afasta a configuração de apropriação indébita. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, porquanto deferido ao agravante o benefício da justiça gratuita (ID 73285068 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se, por razões diversas, a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Extrai-se dos autos de origem que proposta a ação de busca e apreensão, o requerido, na mesma data, acorreu aos autos defendendo o indeferimento da liminar ao argumento de que a pandemia da COVID-19 gerou problemas econômicos, além de se tratar de bem essencial. Discorreu, ainda, sobre a abusividade das cláusulas contratuais (ID 64958388). Nada obstante, o juízo de primeiro grau deferiu a liminar de busca e apreensão, rejeitando as alegações do agravante nos seguintes termos (ID 65115762): (...) Com relação ao pedido de revogação da liminar (ou melhor, de não deferimento do pedido liminar), sob o fundamento dos problemas econômicos gerados pela pandemia de COVID-19, inexiste amparo legal para a dilação pretendida. A Lei 14.010/2020 [Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)] não trouxe previsão nessa parte, nem mesmo nos artigos vetados pelo Presidente da República. Ademais, aquisição de automóvel não se classifica como "bem essencial", a exemplo do que ocorre nas contratações de serviços de primeira necessidade (água e luz). Se não bastasse, as dívidas do financiamento do automóvel objeto desta demanda se iniciaram em janeiro de 2020. Isto é, anterior ao início da pandemia. Quanto às demais alegações e requerimentos formulados pelo réu ao ID 64958387, deixo de apreciá-los por ora. A resposta do devedor fiduciante somente é cabível após a execução da decisão liminar. Inteligência do artigo 3o, §3o, do DL 911/1969. No entanto, até a presente data não se efetivou a busca e apreensão do bem. Ocorre que o não cumprimento da liminar decorre da inércia da agravada em cumprir a parte que lhe cabe, senão vejamos. Da leitura atenta das certidões expedidas pelos oficiais de justiça, percebe-se que as diligências precedentes de busca e apreensão do bem não foram cumpridas pela agravada, quais sejam: informações relativas à localização do veículo por parte do preposto ou a disponibilização de alguém para acompanhar o Oficial de Justiça no cumprimento da diligência, pois, caso o veículo seja localizado, o oficial não pode ficar com o bem sob seu poder. Veja-se que os cinco mandados de busca e apreensão foram devolvidos pelo oficial de justiça sob a assertiva de que a credora fiduciária não forneceu os meios para o cumprimento do mandado (ID 95251756 100108080, 100108079, 102935530 e 105209705). Ora, antes de requerer a intimação do requerido para indicar a localização do veículo, deve a requerente fornecer os meios necessários para o cumprimento da ordem judicial nos endereços indicados. A propósito, não se olvida que, com base no dever genérico de colaboração atribuído às partes e ao juízo, o devedor fiduciário deve possibilitar a localização do veículo ou apresentar justificativa plausível para se abster de entregar o bem. Todavia, o que sobeja dos autos é que os oficiais de justiça nem sequer compareceram aos endereços indicados nos mandados em razão da inércia da agravada em cumprir a obrigação que lhe compete. Destarte, por razões diversas daquelas trazidas pelo agravante, entendo ser adequado, ao menos nesse exame perfunctório, o deferimento do efeito suspensivo. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora